Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-74.2025.8.11.0010
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001450-74.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR, À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, AO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO E À MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa de engenharia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Jaciara, confirmando a exigibilidade de crédito tributário relativo ao ISSQN decorrente de contrato administrativo de obra pública.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da materialização do fato gerador do ISSQN e da validade do lançamento tributário; (ii) se houve ausência de manifestação sobre a alegada isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968; (iii) se o julgado deixou de examinar a legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto e da multa de ofício aplicada no percentual de 100%; e (iv) se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa e a ausência de prova apta a infirmar o lançamento tributário.

5. A decisão consignou que a identificação da prestação de serviços decorreu de elementos constantes do procedimento administrativo, notadamente contrato administrativo referente à execução de obra no território municipal, cabendo ao contribuinte demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito tributário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968 foi analisada e afastada em razão da ausência de comprovação de que os serviços foram prestados antes da vigência da Lei Complementar n. 116/2003, em observância ao art. 111 do CTN.

7. O arbitramento da base de cálculo do ISSQN foi considerado legítimo diante da inexistência de documentação fiscal ou contábil suficiente para a apuração direta do tributo, nos termos do art. 148 do CTN.

8. A multa de ofício fixada em 100% do valor do tributo possui previsão na legislação municipal e não se revelou desproporcional ou confiscatória no caso concreto.

9. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada na fundamentação do julgado.

10. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões jurídicas essenciais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II e 1.022; CTN, arts. 111, 142, 148 e 204; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 11; CF, art. 150, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Três Irmãos Engenharia Ltda.
c
ontra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação decorrente de embargos à execução fiscal ajuizados em face do
Município de Jaciara
, no qual foi mantida a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.

A embargante aponta, em síntese, que o acórdão deixou de analisar argumentos relacionados à necessidade de demonstração da materialização do fato gerador do ISS, sustentando que o lançamento teria sido constituído exclusivamente com base no contrato administrativo, sem comprovação da execução da obra ou da percepção de receita, em afronta aos arts. 116, inciso I, e 142 do Código Tributário Nacional, bem como ao art. 1º da Lei Complementar n. 116/2003.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da alegada isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968, defendendo que, tendo o lançamento sido fundamentado na celebração de contrato firmado em 2002, deveria ser considerada a legislação vigente à época do suposto fato gerador.

Aponta, igualmente, ausência de manifestação quanto à legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto, fixada em percentual do valor global do contrato, bem como quanto à multa de ofício aplicada no percentual de 100% sobre o valor do lançamento tributário, a qual entende violar o art. 6º, §2º, inciso II, da Lei Complementar n. 116/2003.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas e promover o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados, com vistas à eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Jaciara, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN INCIDENTE SOBRE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ISENÇÃO OU INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DE MULTA DE 100%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de engenharia contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movidos contra município, mantendo a cobrança de ISSQN consubstanciada em certidão de dívida ativa lavrada com base em auto de infração referente a contrato de pavimentação asfáltica firmado com o Estado.

A parte apelante alega ausência de fato gerador, irregularidade na base de cálculo arbitrada, aplicação indevida de multa de 100% e existência de isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o município comprovou a ocorrência do fato gerador do ISSQN; (ii) saber se é válida a utilização de arbitramento da base de cálculo na ausência de documentos fiscais; (iii) saber se há incidência de isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968, bem como se é legítima a aplicação da multa de 100%; (iv) saber se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais; e (v) saber se houve cerceamento de defesa no procedimento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do contribuinte demonstrar a inexistência do fato gerador, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de provas mínimas pela embargante, como documentos públicos acessíveis sobre a não execução contratual, justifica o reconhecimento do fato gerador.

A isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968 depende da comprovação de que os serviços foram prestados antes da vigência da LC n. 116/2003, o que não foi feito pela contribuinte.

O arbitramento da base de cálculo se deu nos termos da legislação municipal e do art. 148 do CTN, diante da omissão documental, sendo proporcional a adoção de 50% do valor contratual.

A multa aplicada, no percentual de 100%, tem previsão legal no Código Tributário Municipal e não se mostrou desproporcional ou confiscatória, conforme entendimento do STF no Tema 863 da repercussão geral.

A CDA apresenta todos os elementos legais exigidos pela Lei nº 6.830/1980, e não foi impugnada especificamente quanto à sua validade formal ou material.

A alegação de ausência de contraditório no procedimento administrativo não foi acompanhada de prova mínima do vício alegado, mantendo-se a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de legitimidade do lançamento tributário só é afastada mediante prova robusta e específica da inexistência do fato gerador. A ausência de emissão de notas fiscais, por si só, não afasta a incidência do ISSQN quando comprovada a prestação do serviço por outros documentos. 2. O arbitramento da base de cálculo do ISSQN é legítimo quando o contribuinte não apresenta documentação fiscal mínima. 3. A isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/1968 depende de prova de que a prestação de serviços ocorreu antes da revogação promovida pela LC n. 116/2003. 4. A multa de 100% prevista em legislação municipal não é inconstitucional quando não evidenciada desproporcionalidade concreta. 5. A CDA regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte executada elidir tal presunção com prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 111, 148, 204; CPC, art. 373, II; Decreto-Lei n. 406/1968, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.09.2023 (Tema 863); STJ, Súmula 392; STJ, AgRg no REsp 1.126.772/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 08.06.2010.

A embargante alega que o acórdão contém omissões, contradição e erro de premissa fática, pois não teria enfrentado pontos relevantes da controvérsia. Sustenta, em síntese, contradição quanto à suposta admissão da prestação do serviço, ausência de análise da alegada violação aos arts. 116, I, e 142 do CTN, falta de aplicação de precedente do Tribunal sobre nulidade de lançamento, omissão quanto ao regime jurídico e à isenção prevista no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/68, ausência de exame da legalidade do arbitramento da base de cálculo do ISS e da multa de ofício fixada em 100% do tributo.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as teses jurídicas centrais apresentadas, ainda que sem menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte. Como é cediço, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base nas teses jurídicas pertinentes à solução da causa, o que se verificou na hipótese.

No mérito, a controvérsia discutida na apelação cingia-se à validade do lançamento tributário de ISSQN formalizado pelo Município de Jaciara, decorrente de fiscalização que identificou prestação de serviços de engenharia no território municipal, bem como à regularidade da constituição do crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o lançamento fiscal se baseou em
elementos constantes do procedimento administrativo
, notadamente o contrato administrativo celebrado para execução de obra rodoviária no território municipal, circunstância que permitiu à autoridade fiscal identificar a ocorrência do fato gerador do imposto. Ademais, assentou-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte produzir prova apta a infirmar tal presunção, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de inexistência de comprovação da prestação do serviço, o acórdão embargado examinou a questão sob a ótica da distribuição do ônus da prova e da presunção de legitimidade do lançamento tributário, concluindo que a embargante não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito fiscal. A alegação de erro de premissa fática não se sustenta, pois o julgado apreciou precisamente a tese da parte, concluindo que a argumentação apresentada não foi acompanhada de elementos probatórios capazes de afastar a presunção que ampara o ato administrativo.

No tocante ao precedente invocado pela embargante, o acórdão embargado expressamente consignou que a hipótese analisada naquele julgamento não se confundia com o caso concreto, destacando a existência de elementos documentais que, no presente processo, embasaram a atuação fiscal. Assim, não há omissão a ser suprida, mas apenas conclusão jurídica diversa da pretendida pela parte.

Da mesma forma, não procede a alegação de omissão quanto à incidência do regime jurídico anterior previsto no art. 11 do Decreto-Lei n. 406/68. O acórdão registrou que a aplicação da referida norma dependeria da demonstração de que os serviços teriam sido efetivamente prestados em período anterior à revogação promovida pela Lei Complementar n. 116/2003, circunstância que não foi comprovada nos autos, razão pela qual foi afastada a incidência da norma isentiva, em consonância com o art. 111 do CTN.

No que se refere ao arbitramento da base de cálculo do tributo, a decisão embargada também enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a legitimidade da utilização de critério indireto de apuração diante da ausência de documentos fiscais ou contábeis aptos à apuração direta do montante devido. O acórdão consignou que a adoção de percentual sobre o valor contratual decorreu da impossibilidade de aferição precisa da base tributável, circunstância admitida pelo art. 148 do Código Tributário Nacional.

Por fim, quanto à multa aplicada, o julgado manteve sua exigibilidade ao reconhecer a regularidade do lançamento tributário e a inexistência de demonstração de ilegalidade na penalidade administrativa. A ausência de menção expressa ao dispositivo indicado pela embargante não caracteriza omissão, uma vez que a questão jurídica foi apreciada dentro da lógica decisória adotada.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de omissão com finalidade de pré-questionamento não pode ser acolhida quando inexistente vício efetivo no julgado. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no presente caso.

A insurgência da embargante, em realidade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026